Tribunal: TJDFT
Processo: 0746223-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVI\L. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
I. Acolhida impugnação ao cumprimento de sentença fundada na existência de excesso de execução, devem ser fixados honorários advocatícios entre 10% e 20% do proveito econômico obtido pelo executado.
II. Recurso conhecido e provido.